Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729525-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. M. D. S., SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0749831-98.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “1. A executada UNIMED - RIO apresentou, por meio da petição de ID 195995406, impugnação à penhora de valores realizada na diligência de ID 194508466. Ocorre que não foram penhorados e sequer foram localizados quaisquer valores em contas de titularidade da mencionada parte, a qual, portanto, carece de interesse em apresentar impugnação à penhora. Face o exposto, não conheço da referida impugnação. 2. A executada UNIMED NACIONAL, que sofreu a penhora de R$ 165.991,88, localizada em suas contas bancárias, via Sisbajud (ID 194508466), apresentou impugnação, por meio da petição de ID 196110262. Alega, em suma, que: a manutenção da penhora poderá prejudicar o exercício de suas atividades; que a obrigação é de inteira responsabilidade da primeira executada, que também teria sofrido a penhora do mesmo valor; que o débito é resultante da aplicação de astreintes, cujo valor é excessivo e deve ser afastado, sob pena de ocasionar o enriquecimento sem causa dos exequentes. Os exequentes manifestaram-se sobre a impugnação, conforme petição de ID 198073025. É o relato. Decido. Apesar de alegar, a impugnante não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove que a penhora da quantia localizada em suas contas bancárias inviabilize ou prejudique o exercício de suas atividades. É infundada a alegação de que a obrigação ora em execução seria de responsabilidade somente da primeira executada, uma vez que a impugnante foi condenada solidariamente a cumprir tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar quantia certa impostas na sentença exequenda (185818137 - Pág. 11). Diversamente do que alega a impugnante não foi localizada para penhora qualquer quantia pertencente à primeira executada. Ademais, diferentemente do que alega a impugnante, o débito ora em execução não se refere somente às astreintes, mas também à indenização pelos danos materiais, morais e aos honorários de sucumbência. Além disso, não está configurada a alegada exorbitância do valor referente à multa cominatória, cujo montante acumulado somente atingiu o patamar exigido para pagamento neste cumprimento provisório de sentença em virtude da reiterada inércia das executadas em adimplir a obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento essencial à saúde do primeiro exequente. Assim, inexiste justa causa para exclusão da multa ou minoração de seu valor. Face o exposto, rejeito a impugnação à penhora. 3. Ao Ministério Público para manifestar-se sobre o pedido de dispensa da caução para levantamento de valores, formulado pelos exequentes na peça de ingresso deste cumprimento provisório de sentença (ID 180477219). 4. Em relação ao pedido formulado no ID 197711314 pela UNIMED - FERJ, atente-se que já foi deferida na decisão de ID 194508461 o seu ingresso no polo passivo. 5. Fica a executada UNIMED - FERJ intimada a se manifestar sobre o pedido formulado pelos exequentes na petição de ID 198757681, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos.” Discorre a Agravante que os Agravados pediram o cumprimento provisório de sentença, exigindo o pagamento de R$ 165.991,88, sendo R$ 55.911,88 a título de danos morais e materiais e R$ 60.000,00 a título de astreintes. Sustenta que foi determinado o bloqueio das contas da Agravante, conforme o Id. 19408461 dos autos de origem. Registra que apresentou impugnação à penhora, demonstrando a responsabilidade da Unimed do Rio e a impenhorabilidade do valor bloqueado, por ser necessário ao exercício das suas atividades, e requereu a redução das astreintes, o que foi rejeitado pelo d. Magistrado. Afirma que, nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, e que a penhora não pode inviabilizar as atividades da pessoa jurídica. Ressalta que a atividade empresarial exercida pela Agravante se resume à cobertura das despesas financeiras demandadas por toda a massa dos beneficiários dos seus planos de saúde, tais como o pagamento de médicos, hospitais, consultórios, fornecedores de insumos médicos, funcionários etc., e que a penhora de valores em sua conta corrente inviabiliza o exercício das suas atividades. Alega que não possui vínculo jurídico com os Agravados, pois são beneficiários da Unimed Rio, sendo inexequível pela Agravante a obrigação imposta. Ao final, pede que seja suspensa a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 61665912). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede a Agravante para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Alega que não possui vínculo jurídico com os Agravados, pois são beneficiários da Unimed Rio, sendo a obrigação inexequível pela Agravante. Afirma que são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, e que a penhora não pode inviabilizar as atividades da pessoa jurídica. Na espécie, a Agravante teve penhorados R$ 165.991,88, em suas contas bancárias, via Sisbajud (Id. 194508466 dos autos de origem). O d. Magistrado manteve a penhora sob o argumento de que a impugnante foi condenada solidariamente a cumprir tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar quantia certa. Nos termos do artigo 282 do Código Civil, “o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.” Ressalta-se que, embora seja facultado ao credor renunciar à solidariedade em favor de um ou de todos os devedores, a renúncia deve ser interpretada restritamente (artigo 114 do CC), máxime quando se tratar de direito assegurado ao consumidor, parte mais vulnerável da relação de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e reconhecido por título judicial. Assim, considerando que a Agravante foi condenada solidariamente a cumprir as obrigações impostas na sentença, é possível a penhora de seus bens exclusivos. No que diz respeito à alegada impenhorabilidade, não há nos autos prova de que a penhora inviabilizará o exercício de suas atividades, conforme exige o art. 854, § 3o, do CPC. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não há que se falar em impenhorabilidade. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção de penhora de quantia encontrada em conta bancária mantida por sociedade empresária. 2. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, além dos ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2.1. É permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. 3. A penhora do montante do faturamento de entidade empresária é admitida e está prevista na regra do art. 866 do Código de Processo Civil. No entanto, não se confunde com o mero bloqueio de quantia encontrada em conta corrente (art. 835 do CPC). 4. A penhora de valores mantidos em conta bancária deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, de modo que incumbiria à devedora, ora agravante, demonstrar que a medida constritiva atingiu montante impenhorável ou que inviabilizou a manutenção da empresa, nos termos da regra prevista no art. 373 do CPC. 5. No caso em exame as provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a quantia encontrada na conta bancária mantida pela sociedade empresária devedora, ora agravante, consiste em faturamento ou inviabilizaria o exercício da atividade empresária. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1828157, 07487684120238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024) Lado outro, considero presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, pois a liberação do valor penhorado antes do julgamento deste recurso poderá ensejar prejuízos à Agravante. Ante o exposto, suspendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora